Tribunal: TJBA
Processo: 8147728-90.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-09-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8147728-90.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ELMO DE JESUS SANTOS

Advogado(s)
:
JULIA VENAS OLIVEIRA, ITALO DA CONCEICAO BRAGA SANTOS, THIAGO FERNANDES MATIAS, FABIANO SAMARTIN FERNANDES

ACORDÃO

APELAÇÃO CIVIL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE PUNIÇÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. CONDENAÇÃO DA RÉ AO CANCELAMENTO DOS REGISTROS DA SANÇÕES DISCIPLINARES IMPOSTAS AO AUTOR NOS ANOS DE 1999 E 2000 SEM EFEITOS RETROATIVOS. POLICIAL MILITAR. CANCELAMENTO DE REGISTRO DE PENALIDADE EM SEU ASSENTO FUNCIONAL. POSSIBILIDADE. AMPARO NO ART. 56 DA LEI DE Nº 7.990/01. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL REJEITADA. VEDAÇÃO ÀS PENAS DE CARÁTER PERPÉTUO. INSURGÊNCIA CONTRA SUPOSTA RETROATIVIDADE DESCABIDA. OBSERVÂNCIA DA NÃO RETROATIVIDADE DO CANCELAMENTO DO REGISTRO. INCIDÊNCIA DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 56 DA LEI DE Nº 7.990/01. COMPROVAÇÃO DA INEXISTÊNCIA DE PRÁTICA DE NOVA INFRAÇÃO DISCIPLINAR. PROVA DIABÓLICA. PROVA DA EXISTÊNCIA. ÔNUS DA RÉ. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível Nº
8147728-
90
.2020.8.05.0
001
,

em que
é
apelante
ESTADO DA BAHIA

e apelado
ELMO DE JESUS SANTOS
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, nos termos do voto da
Eminente Desembargadora Relatora, em
NEG
AR PROVIMENTO
AO APELO.

Sala das Sessões, de de 2022.

Des. Presidente

DESª. CYNTHIA MARIA PINA RESENDE

Relatora

Procurador(a) de Justiça